Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-68.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUAREZ DA SILVA - CPF: 551.785.021-91 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado (rmc). alegação de contratação inexistente. documentação apresentada pelo banco. sucessão da carteira de crédito. validade da avença. descontos regulares. inexistência de dano moral. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor que busca declarar a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade da contratação e a regularidade dos descontos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão autoral diante da natureza de trato sucessivo dos descontos; (ii) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado, com legitimidade do Banco Pan derivada da sucessão da carteira de crédito; e (iii) saber se a cobrança impugnada configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A prescrição decenal não se configura, pois a relação é de trato sucessivo e o prazo se renova a cada desconto.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. A instituição financeira apresentou faturas, termo de adesão e registros internos que comprovam a contratação, sem prova em contrário apresentada pelo consumidor.

5. A sucessão contratual é válida, sendo desnecessária nova manifestação de vontade do contratante quando comprovada a cessão da carteira de crédito.

6. Não há demonstração de vício de consentimento, erro substancial ou ausência de informação que autorize a nulidade ou conversão da modalidade contratada.

7. Os descontos decorrem de contratação válida, não configuram cobrança indevida e não geram dano moral, pois inexistentes ilicitude ou lesão à personalidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor e a emissão regular de faturas. 2. A sucessão da carteira de crédito legitima a instituição financeira cessionária sem necessidade de nova contratação. 3. A existência de descontos decorrentes de contratação válida afasta a repetição de indébito e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUAREZ DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito E Ressarcimento De Danos Morais”
(Processo nº 1012467-68.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante em face de BANCO PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (cf. Id. nº 323386477).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não há sucessão empresarial entre o Banco Cruzeiro do Sul e o Banco Pan, razão pela qual este último não teria legitimidade para efetuar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, tampouco para apresentar documento firmado com instituição diversa. Ressalta que o banco réu não juntou aos autos contrato válido, assinado, ou que demonstre a manifestação de vontade do consumidor, tratando-se de simples ficha cadastral, sem eficácia jurídica.

Alega, ainda, que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendido com descontos mensais com base em suposta utilização de cartão que nunca foi entregue, tampouco utilizado. Aduz que os documentos apresentados são meras “telas sistêmicas”, unilaterais e desprovidas de valor probatório, sendo inexistente, inclusive, o envio de faturas.

Defende a existência de vício de consentimento e a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, requerendo, assim, a nulidade do contrato de cartão de crédito, a conversão da relação jurídica para empréstimo consignado convencional, com aplicação de taxas médias de mercado da época da contratação, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

Requer, ainda, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos, angústia e ofensa à dignidade do consumidor, citando jurisprudência do STJ e do TJMT que reconhecem a ocorrência de dano moral in re ipsa em hipóteses similares (cf. Id. nº 323386478).

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Argui também a prescrição decenal da pretensão autoral, considerando que o contrato foi firmado em julho/2013 e o primeiro desconto ocorreu em 15/08/2013, enquanto a ação foi proposta apenas em 02/04/2024. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 323386494).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Juarez da Silva, em ação ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual sustenta não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e ausência de prova válida da relação jurídica.

A controvérsia teve origem em descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, que o autor reputa indevidos, por não corresponderem à modalidade de empréstimo que acreditava ter contratado. Em primeiro grau, o juízo reconheceu a regularidade da contratação, a inexistência de vício e a legalidade dos descontos, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformado, o autor recorre, reiterando a inexistência de contratação válida, questionando a legitimidade do banco demandado e apontando suposta falha na prestação do serviço. Requer, com base nisso, a nulidade da avença, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco recorrido sustenta, em contrarrazões, a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a ausência de qualquer ilicitude que justifique a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pelo apelado, não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentação suficiente e específica em face dos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão.

No que tange à alegação de prescrição decenal, observo que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário do autor, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto realizado. Assim, considerando que os descontos persistem até a presente data, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

De início, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabelece:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, incidem na espécie os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerada sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), à legalidade dos descontos realizados e à eventual ocorrência de dano moral indenizável.

O cerne da alegação recursal gira em torno da suposta inexistência de contratação válida, da ausência de comprovação por parte da instituição financeira e da alegada ilegitimidade do Banco Pan, sob o argumento de que não haveria sucessão contratual com o Banco Cruzeiro do Sul. No entanto, os autos demonstram o contrário.

Com efeito, a instituição ré trouxe aos autos faturas do cartão de crédito e a respectiva ficha cadastral e termo de adesão firmados em nome do autor, documentos que, embora unilaterais, constituem elementos suficientes para evidenciar a existência de vínculo contratual entre as partes. A jurisprudência tem reconhecido a validade de tais documentos como início de prova da relação jurídica, sobretudo quando não infirmados por qualquer elemento probatório da parte autora.

No caso concreto, o autor não juntou qualquer extrato bancário ou documento hábil a afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelo banco, limitando-se a alegações genéricas quanto à ausência de ciência sobre a modalidade contratada, o que não é suficiente para invalidar o contrato ou infirmar a regularidade dos descontos efetuados.

Quanto à alegada ausência de sucessão entre o Banco Cruzeiro do Sul e o Banco Pan, a tese não se sustenta. Ainda que a contratação tenha sido originalmente formalizada com instituição diversa, os documentos constantes dos autos evidenciam a sucessão da carteira de crédito, legitimando o Banco Pan como cessionário da obrigação e responsável pela sua gestão.

No que se refere à alegação de inexistência de contrato com o Banco Pan, também não prospera. O banco apresentou documentação demonstrando a vinculação da dívida à conta do autor, inclusive com a emissão de faturas em seu nome. A cessão de crédito entre instituições não exige, por si, nova manifestação de vontade do consumidor, bastando a demonstração de que os lançamentos foram mantidos sob a mesma titularidade, como se observa nos autos. A relação obrigacional, portanto, permanece íntegra, ainda que o credor originário tenha sido substituído.

Quanto à alegação de ausência de utilização do cartão de crédito e da insuficiência das “telas sistêmicas” apresentadas, não há que se falar em nulidade da contratação por esse motivo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não utilização do cartão não descaracteriza a relação jurídica quando há demonstração de sua emissão, das faturas mensais e da liberação de crédito. As telas internas do sistema bancário, embora não subsistam sozinhas como prova plena, têm sido aceitas como indício relevante, sobretudo quando não contrariadas por provas em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

No que concerne ao pleito de nulidade contratual, com a consequente conversão da avença em empréstimo consignado, observa-se que a alegação de vício de consentimento repousa unicamente em assertiva genérica de que o consumidor teria imaginado contratar determinada modalidade, quando, em verdade, aderiu a outra. A ausência de demonstração de erro substancial, de induzimento ou de omissão informacional concreta impede o reconhecimento de qualquer nulidade. A jurisprudência, em tais hipóteses, tem afastado a requalificação do contrato, por ausência de elementos objetivos.

Esse é o entendimento desta Câmara Cível, a propósito, de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com devolução simples de valores excedentes.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; e

(ii) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição foi corretamente afastada, uma vez que o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

Restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura válida, cláusulas claras e autorização expressa para descontos em folha, conforme legislação específica (L. nº 13.172/2015, que alterou a L. nº 8.213/1991, art. 115, VI).

A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o consumidor realizou sucessivos saques e recebeu faturas mensais, evidenciando ciência da modalidade contratada.

A conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado carece de fundamento legal, sobretudo quando ausente prova robusta de nulidade ou ilicitude do negócio.

Reconhecida a validade do contrato, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a adesão expressa do consumidor, acompanhada da utilização reiterada do serviço. 2. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual não configura vício de consentimento, sendo inviável a conversão judicial do contrato em empréstimo consignado.”

(N.U 1001407-41.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)”

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor. Recursos de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Cartão de Crédito Consignado. Contrato Celebrado com envio de Valores à Conta do Consumidor. Transcurso de Longo Período sem Impugnação. Legitimidade da Contratação. Recurso Provido e Outro Prejudicado.

I. Caso em Exame

1. Ação ajuizada por consumidor visando declarar a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não reconhecido, com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarou nulas cláusulas relativas à RMC, converteu o contrato em empréstimo consignado comum e determinou a restituição simples, sem danos morais. Ambas as partes apelaram: o consumidor, pelos danos morais e honorários; o Banco, pela improcedência total dos pedidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato; (ii) estabelecer se há elementos para a condenação do Banco ao pagamento de danos morais e à restituição de valores descontados.

III. Razões de Decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado ficou comprovada por meio de documentos juntados pelo Banco, incluindo proposta de adesão assinada, comprovantes de TED e faturas, demonstrando o envio de valores à conta do consumidor.

4. Não há prova de vício de consentimento, tampouco de que o consumidor desconhecesse as condições contratadas, especialmente porque os descontos ocorreram por mais de sete anos sem qualquer impugnação.

5. A conduta do consumidor configura venire contra factum proprium, sendo incabível alegar desconhecimento ou irregularidade contratual após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período.

6. Não se verificam falha na prestação do serviço, cobrança indevida, nem ofensa a direito da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais ou a repetição do indébito.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto ao desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco provido e do Autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos que evidenciem a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados. 2. A inexistência de impugnação por longo período, aliada à utilização dos valores creditados, afasta a configuração de vício de consentimento e impede a alegação de nulidade contratual. 3. Não se configura dano moral nem cobrança indevida quando demonstrada a regularidade do contrato e dos descontos efetuados com base em cláusulas previamente aceitas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 86, § único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

(N.U 1024323-87.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)”

Igualmente, não se sustenta a alegação de ilicitude nos descontos ou de enriquecimento ilícito do banco. Os descontos efetuados encontram respaldo legal (Lei nº 10.820/2003 e alterações) e decorrem de contratação formalizada. A simples divergência sobre a natureza da dívida não torna os valores cobrados indevidos. A presunção de boa-fé da instituição financeira, aliada à ausência de prova em contrário, afasta qualquer ilicitude nos lançamentos mensais questionados.

Quanto à alegação de que o banco não teria se desincumbido do ônus da prova, essa não merece guarida. A instituição apresentou os documentos mínimos exigidos – fatura, termo de adesão e registros internos –, o que satisfaz a exigência do art. 373, II, do CPC. Em contrapartida, o autor não produziu nenhuma prova para desconstituí-los, limitando-se a alegações desprovidas de respaldo. O princípio da vulnerabilidade do consumidor não pode ser utilizado como escudo absoluto para inverter o ônus probatório sem base fática concreta.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para sua configuração. O desconto discutido decorreu de contratação bancária, não se tratando de negativação indevida, exposição vexatória ou qualquer situação excepcional que justifique reparação extrapatrimonial. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o simples conflito contratual não enseja, por si só, abalo moral indenizável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a validade da contratação, a legalidade dos descontos efetuados e a inexistência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, caso vigente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025